Tribunal: TJPA
Processo: 0804169-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804169-06.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PEDRO SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em razão de sentença proferida no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto.

2. Recurso de Agravo de Instrumento Prejudicado, portanto não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que o mesmo está prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Execução Fiscal, em face de Pedro Silva Pereira, ora agravado (Processo de nº 0018176-14.2017.814.0051).

Contudo, ao se compulsar os autos da ação de 1º grau, pude verificar que no decorrer do presente recurso, foi proferida sentença nos autos originários que possui a decisão interlocutória agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Compulsando-se o Sistema de Acompanhamento Processual – PJE de 1º Grau, verificou-se que o feito de origem já fora sentenciado. Logo, a decisão interlocutória que está sendo guerreada neste agravo de instrumento, não mais subsiste, na medida em que a tutela provisória fora substituída pela tutela definitiva objeto da sentença.

Portanto, proferida sentença pelo Juízo de Piso, o recurso interposto contra a decisão que analisou a liminar, perde o objeto, visto que a decisão interlocutória é substituída pela sentença.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da
sentença
para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Corroborando com o tema, a jurisprudência do STJ assim se posiciona:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA DO OBJETO ANTE A

SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO DA

AÇÃO MANDAMENTAL
. I - Este Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que, ocorrendo julgamento de mérito proferido nos autos do mandamus, há perda de objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão exarada em sede de liminar. II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 816441 / MT, Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA, data do julgamento: 24/02/2015 - grifei).

Vejamos mais Jurisprudência de nossos Tribunais Patrios, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLACAO DE SENTENCA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos exatos termos do voto.

(TJ-PR - AI: 000097982201581690000 PR 0000979-82.2015.8.16.9000/0 (Acórdão), Relator: Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro, Data de Julgamento: 21/09/2015, 3ª Turma Recursal em Regime de Exceção - Decreto JudiciA¡rio nA° 103-DM, Data de Publicacão: 22/09/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE.
PROLACAO DA SENTENCA. PERDA DO OBJETO
RECURSAL. 1.A superveniência da sentença acarreta a perda de objeto do recurso de agravo de instrumento. 2.Falta de interesse superveniente. 3.Precedentes STJ. 4.Recurso prejudicado.

(TJ-AM - AI: 40017835420128040000 AM 4001783-54.2012.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 26/08/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO REVISIONAL DE CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE VEICULO. PLEITO PARA A CONCESSAO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
PROLACAO DE SENTENCA EM SEDE DE 1o GRAU. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA
. 01. A cognição exauriente da Sentença absorve o alcance sumário da Decisão Interlocutória, acarretando na falta superveniente de um pressuposto de admissibilidade da insurgência, qual seja o interesse recursal, em sua faceta utilidade, pois não ha nada mais útil a ser discutido nesta via. AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO CONHECIDO. DECISAO UNANIME.

(TJ-AL - AI: 08032984820148020000 AL 0803298-48.2014.8.02.0000, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 25/02/2015, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2015).

Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo está prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém-Pa, 16 de março de 2020.

DESA NADJA NARA COBRA MEDA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2021